Tribunal: CARF
Processo: 10976.000099/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.000099/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.279 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA HELENA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
MULTA.
CFL
30.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
INAPLICABILIDADE.
Constatado descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação
previdenciária, é procedente o lançamento da respectiva multa.
Uma vez caracterizados nos autos os elementos de convicção suficientes à
apreciação do litígio, desnecessária se torna eventual diligência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira.
Relatório
Cuida-se de recurso administrativo em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 31/01/2009 e
consignado Auto de Infração (AI) – DEBCAD 37.198.901-8 – CFL 30 - valor total de R$
1.254,89 – correspondente à aplicação multa administrativa por infração ao artigo 32, inciso I, da
Lei n. 8.212, de 24/07/1991, combinado com o artigo 225, inciso I e § 9°; do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/1999, tendo em vista que no período
janeiro a dezembro de 2004, o contribuinte não incluiu em suas folhas de pagamento os
segurados contribuintes individuais autônomos, conforme discriminado no relatório fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.000099/2009-12
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.279 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000099/2009-12

Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 10/05/2010, a
impugnante, agora Recorrente, apresentou recurso voluntário em 07/06/2010, alegando, em
apertada síntese, que seja reconhecida a absoluta inexigibilidade da multa ora combatida, tendo
em vista que os recolhimentos a título de contribuições sociais devidas à Previdência Social e
destinadas às Seguridade Social, e de contribuições destinadas a outras entidades, denominadas
"Terceiros", foram, sim, devidamente efetuados pelo Recorrente, que apenas incorreu em erro
material quando do preenchimento da folha de pagamento, o fazendo em desacordo com as
normas e padrões estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, não havendo de
se falar, por conseguinte, em qualquer prejuízo suportado pelo Fisco em decorrência do equívoco
no preenchimento da folha de pagamento, lapso este que já foi sanado pelo Recorrente, bem
assim baixa do processo em diligência, de forma e modo a que haja a verificação dos
recolhimentos efetuados pelo mesmo a título das contribuições sociais, devidas à Previdência
Social e destinadas às Seguridade Social, e de contribuições destinadas a outras entidades,
denominadas "Terceiros", de modo a evidenciar a inocorrência de qualquer prejuízo suportado
pelo Fisco em decorrência dos equívocos incorridos no preenchimento da folha de pagamento.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstas no Decreto n. 70.235/1972.
Para uma melhor contextualização deste litígio, resgato, no essencial. o relatório
da decisão recorrida:
[...]
Conforme Relatório Fiscal, trata-se de crédito no valor R$ 1.254,89 (um mil, duzentos e
cinqüenta reais e oitenta e nove centavos), relativo à aplicação multa administrativa por
infração ao artigo 32, inciso I da Lei 8.212, de 24/07/1991, combinado com o artigo
225, inciso I e parágrafo 9° do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3.048, de 06/05/1999, tendo em vista que no período janeiro a dezembro de
2004, o contribuinte não incluiu em suas folhas de pagamento os segurados
contribuintes individuais autônomos.
Notificada da autuação por via postal em 31/01/2009, a autuada apresentou impugnação
em 02/03/2009, alegando inexigibilidade da multa, tendo em vista que foram efetuados
os recolhimentos devidos a titulo de contribuições sociais devidas à Previdência Social
e destinadas à Seguridade Social e a outras entidades e fundos/”terceiros”, tendo a
impugnante apenas incorrido em erro material quando do preenchimento da folha de
pagamento, não havendo prejuízo ao fisco. Afirma que o erro já foi corrigido pela
autuada.
Requer diligência para verificar os recolhimentos efetuados pela empresa impugnante
de modo a evidenciar a inocorrência de qualquer prejuízo suportado pelo fisco em
decorrência dos equívocos incorridos no preenchimento da folha de pagamento.
[...]
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente repisa os mesmos argumentos
aduzidos na impugnação, sem aduzir novas razões de defesa perante a segunda instância, razão
pela qual confirmo e adoto as razões de decidir da decisão recorrida, com fulcro no art. 57, § 3o.,
do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343/2015:
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.279 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000099/2009-12

[...]
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade da impugnação apresentada, dela
se toma conhecimento.
S A legislação tributária impõe a obrigação de a empresa elaborar folha de pagamento
mensal dentro das normas e padrões estabelecidos pelo no artigo 32, inciso 1 da Lei
8.212, de 24/07/ 1991, combinado com o artigo 225, inciso I e parágrafo 9° do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de
06/05/1999. No caso concreto, a autuada não incluiu em suas folhas de pagamento do
período janeiro a dezembro de 2004 os segurados contribuintes individuais
trabalhadores autônomos. Assim, restou caracterizada a infração à legislação
anteriormente apontada.
O valor lançado foi apurado em conformidade com o disposto nos arts. 92 e 102 da Lei
8.212/91 e arts. 283, inciso I, alínea “a” e 373 do RPS., ambos do já mencionado RPS.
A defesa contesta a exigibilidade da multa lançada argumentando ter efetuado os
recolhimentos das contribuições sociais devidas a Seguridade Social e a outras
entidades e fundos.
Entretanto, o débito objeto destes autos refere-se a penalidade pecuniária por
descumprimento de obrigação acessória e não a exigência de contribuições sociais
devidas a Previdência Social e a outras entidades e fundos, as quais foram lançadas nos
Autos de Infração de números: 10976.000105/2009-31 - DEBCAD 37.198.913-2;
10976.000103/2009-42 - DEBCAD 37.198.911-6; 10976.000104/2009-97 - DEBCAD
37.198.912-4 e 10976.000102/2009-06- DEBCAD 37.198.910-8.
Estando comprovado nos autos a ocorrência da infração, de não ter o sujeito passivo
incluído em suas folhas de pagamentos os segurados contribuintes individuais
autônomos, impõem-se a cobrança da correspondente penalidade pecuniária,
independentemente da comprovação da assertiva da defesa de que todas as
contribuições devidas pela defendente foram recolhidas, não tendo havido prejuízo ao
erário.
No que tange a alegação de que o erro cometido pela defendente já foi sanado, veio
desacompanhada de provas, sendo incapaz de alterar o lançamento.
Por oportuno destacamos que o art. 291 do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, que previa a relevação e atenuação de multas por
infração foi revogado pelo Decreto 6.727, de 12/01/2009.
Pugna o sujeito passivo pela realização de diligência para verificar os recolhimentos
efetuados pela empresa impugnante de modo a evidenciar a inocorrência de qualquer
prejuízo suportado pelo fisco em decorrência dos equívocos incorridos no
preenchimento da folha de pagamento.
Note-se que a produção de diligência tem por finalidade firmar o convencimento do
julgador, ficando a critério deste indeferir o pedido se entendê-las desnecessárias, nos
termos do art. 18 do Decreto 70.235/72 . No caso em comento, não vislumbramos
necessidade de realização da diligência requerida, posto que, como vimos, a
exigibilidade da multa lançada nestes autos independe do fato de ter, ou não, havido
recolhimento das contribuições previdenciárias e das contribuições a outras entidades-e
fundos, que resultasse em prejuízo ao erário. Razão pela qual somos pelo indeferimento
da diligência requerida.
[...]
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital